Tribunal: TJMT
Processo: 8010183-50.2011.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010183-50.2011.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), CAMILO SCHMITT - CPF: 550.984.871-53 (RECORRIDO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL. POSSIBILIDADE DE SER EXECUTADO NO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

É possível a execução, no Poder Judiciário, de contrato de dívida líquida, certa e exigível, que constitua título executivo nos termos do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil, mesmo contendo cláusula de arbitragem, pois o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivo, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata de execução de título extrajudicial, contrato de compra e venda, ajuizada por Camilo Schmitt em face de Caramori Equipamentos para Transporte LTDA visando receber o valor de R$ 20.000,00, referente a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do veículo vendido, em razão do não cumprimento da obrigação de transferência estipulada no contrato firmado entre as partes.

A sentença recorrida reconheceu a incompetência do Poder Judiciário, pelo fato de contrato executado existir cláusula de compromisso arbitral, sendo de competência do TARCOM – Tribunal Arbitragem, Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda.

Sustenta o Recorrente nas razões recursais a nulidade/ineficácia da cláusula arbitral por ausência de requisitos legais. A Recorrida sustente a validade da cláusula compromissória arbitral, por preencher os requisitos legais e requer o improvimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010183-50.2011.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Camilo Schmitt

Recorrida(s):

Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Deve ser ressaltado que não se trata de ação de conhecimento e sim de execução e a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o título executivo extrajudicial com cláusula arbitral pode ser executado no Poder Judiciário, tendo em vista que o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Mesmo que no contrato haja previsão de arbitragem válida, é possível a execução judicial de confissão de dívida certa, líquida e exigível que constitua título executivo nos termos do art.
585
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
.

De acordo com o sistema legal, o árbitro não tem poderes para executar suas próprias decisões, o que deve se realizar necessariamente por meio de cumprimento de sentença instaurado pela parte interessada perante o Poder Judiciário (art. 515, VII do CPC).

Dessa forma, se o contrato celebrado entre as parte tiver força executiva não há necessidade de prolação de prévia sentença do Juízo arbitral para promover a sua execução, pois o título executivo já existe.

Por isso não vejo a necessidade de ser declarada a nulidade ou ineficácia da cláusula arbitral, para reconhecer ser da competência da Justiça Comum, promover os atos executórios. Eis o que diz a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça?

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DUPLICATAS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.

1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível a imediata propositura da execução de contrato que contenha cláusula arbitral, haja vista que o árbitro é desprovido de poderes coercitivos, não podendo impor, contra a vontade do devedor, restrições a seu patrimônio. Precedentes. Desse modo, é possível a coexistência de processo de execução e de procedimento arbitral, desde que estejam circunscritos a seus respectivos âmbitos de competência.

2. No particular, as questões debatidas nos juízos estatal e arbitral são distintas e independentes. Ademais, não há notícia nos autos acera da instauração de procedimento arbitral por parte da recorrente (executada-embargante) para a discussão de questões relacionadas ao contrato e que possam influenciar na presente execução capaz de justificar sua suspensão até a decisão final do Tribunal arbitral. Portanto, não há que se falar em extinção da execução.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1820621 RJ 2019/0025593-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULAS N. 7/STJ E 735/STF. NÃO PROVIMENTO.

1. “
Mesmo em contrato que preveja a arbitragem, é possível a execução judicial de confissão de dívida certa, líquida e exigível que constitua título executivo nos termos do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Precedente do STJ
.” (REsp n. 1.373.710/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 27/4/2015.)

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1887163 RJ 2021/0128896-2, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. JUÍZO ESTATAL. FORÇA COERCITIVA. HIGIDEZ DO TÍTULO. JURISDIÇÃO ARBITRAL.

1.
A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que é possível a execução, no Poder Judiciário, de contrato que contenha cláusula de arbitragem, pois o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Precedentes
.

2. Nos embargos à execução de contrato com cláusula compromissória, a cognição do juízo estatal está limitada aos temas relativos ao processo executivo em si, sendo que as questões relativas à higidez do título devem ser submetidas à arbitragem, na linha do que dispõe o art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996. Precedente.

3. Havendo necessidade de instauração do procedimento arbitral, o executado poderá pleitear a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso Especial não provido.

(
STJ
- REsp: 2032426 DF 2021/0400115-1, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

No entanto, se os embargos do devedor veicularem questões de fundo a respeito da obrigação executada, estes devem tramitar pela via arbitral, em respeito à convenção de arbitragem livremente pactuada entre as partes, caso haja solicitação pelo executado.

Assim se nos Embargos o executado pretender discutir questões relacionadas à obrigação cobrada, este poderá buscar a instauração da arbitragem, como se trata de uma faculdade, se não instaurar a decisão do Juízo arbitral a competência para decidir a respeito será do Poder Judiciário.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EXECUTIVA, COM LASTRO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA PERANTE O JUÍZO ESTATAL, INDEPENDENTEMENTE DE SENTENÇA ARBITRAL. PRECEDENTES. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIAS VERTIDAS A SEREM CONHECIDAS E JULGADAS PELO TRIBUNAL ARBITRAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RESIGNAÇÃO, NO PONTO, DA PARTE EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Afigura-se absolutamente possível a imediata promoção da ação de execução de contrato que possua cláusula compromissória arbitral perante o Juízo estatal (única Jurisdição, aliás, dotada de coercibilidade, passível de incursionar no patrimônio alheio), não se exigindo, para esse propósito, a existência de prévia sentença arbitral. Afinal, se tal contrato, por si, já possui os atributos de executibilidade exigidos pela lei de regência, de todo despiciendo a prolação de anterior sentença arbitral para lhe conferir executividade.

Precedentes. 1.1 Todavia, o Juízo estatal, no qual se processa a execução do contrato (com cláusula compromissória arbitral), não possui competência para dirimir temas próprios de embargos à execução e de terceiros, atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito) e das matérias que foram eleitas pelas partes para serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz kompetenz).

Precedentes. 1.2 Assim, ainda que se revele possível o processamento da execução, uma vez iniciado o procedimento arbitral, destinado a dirimir controvérsias relativa à existência, constituição ou extinção do crédito, entre outras questões relacionadas ao contrato ? opção, em tese, livremente escolhida pelos contratantes ao estipularem a cláusula compromissória arbitral ?, o Juízo estatal deverá aguardar a definição, pelo Tribunal arbitral, de tais matérias, a ensejar, possivelmente, o sobrestamento do feito executivo.

Precedentes. 2. A tese ora expendida pela recorrente/executada de que não haveria prejudicialidade externa, já que não requereu (e não sabe se requererá) a instauração do procedimento arbitral, caso pudesse ser acolhida, não conduziria à nulidade do título exequendo e, por isso, à extinção da ação executiva, mas sim ao próprio prosseguimento do feito executivo.

Em que pese o desacerto do acórdão recorrido nesse ponto (quanto ao sobrestamento do feito executivo enquanto não iniciada a arbitragem), é certo que a parte exequente conformou-se com tal desfecho, não se afigurando possível modificar a decisão nesse ponto, sob pena de incorrer in reformatio in pejus.

Como se constata, essa irresignação nem sequer integra o interesse de agir da parte recorrente, mas sim do recorrido/exequente, que, como visto, resignou-se com o desfecho dado pelo Tribunal de origem nesse ponto.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1914196 DF 2021/0178017-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

Ante o exposto
, como a execução de contrato que contenha cláusula arbitral pode ser promovida no Poder Judiciário, pois o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivo, dou provimento ao recurso e anulo a sentença que reconheceu a incompetência da Justiça Comum. Os autos devem retornar ao Juizado Especial para o prosseguimento dos atos executórios.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023